Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído e encaminhado ao exame no ambiente do plantão judicial, tendo o eminente Desembargador plantonista indeferido o pedido de efeito suspensivo formulada pelo agravante[1]. Assim sendo, já promovido o exame da pretensão liminar almejada, não competindo ao Relator natural do recurso promover a revisão, de ofício, do decidido no ambiente do plantão, à parte agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. I. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 42473719 - Pág. 1 (fls. 25 e26)